Tribunal: TJSP
Processo: 1500556-72.2022.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policial Militar. Versão exculpatória inverossímil. Semi-imputabilidade incomprovada. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação.

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policial Militar. Versão exculpatória inverossímil. Semi-imputabilidade incomprovada. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento. Maus antecedentes caracterizados, efetivamente. Irrelevância de eventual transcurso do quinquênio depurador, aplicável exclusivamente para fins de reconhecimento da agravante da reincidência (artigo 64, I, do Código Penal). Tema 150, do Eg. Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento, aqui, da figura privilegiada. Regime prisional semiaberto bem fixado, face ao passado maculado da acusada. Penas alternativas inviabilizadas. Apelo defensivo parcialmente provido.